Tribunal: TJES
Processo: 5010453-30.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010453-30.2021.8.08.0035

APELANTE:
GIULIANO PATRICK DE REZENDE FREITAS

APELADO:
HDI SEGUROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SANEAMENTO – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA – PARTE NÃO OPORTUNIZADA A JUNTAR O ROL DE TESTEMUNHAS – DECLARAÇÃO DE PRECLUSÃO DA PROVA INDEVIDA– ERROR IN PROCEDENDO –

SENTENÇA ANULADA.

1. O juízo de primeiro grau apenas designou audiência de instrução e julgamento (ID 6423777) sem nem sequer: (i) esclarecer se existiriam questões processuais pendentes; (ii) delimitar os pontos controvertidos sobre os quais recairia a atividade probatória; (iii) realizar a distribuição do ônus da prova; (iv) manifestar-se acerca do pedido de oitiva de testemunhas, determinando a juntada do respectivo rol.

2. O saneamento do feito é o momento em que juiz deve estabelecer a organização do processo e a incumbência de cada um dos atores processuais na preparação para instrução probatória e, especificamente, no tocante à oitiva de testemunhas no caso dos autos, deveria também determinar a juntada do respectivo rol para conhecimento de todos os integrantes sobre quem será ouvido.

3. "[...] A finalidade da apresentação do rol de testemunhas antes do momento da inquirição é apenas permitir as partes conhecê-las, oportunizando eventual contradita para arguição de incapacidade, impedimento ou suspeição daquelas arroladas, permitindo, assim, organização de sua própria estratégia processual". (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004174-02.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; Data: 01/12/2022)

4. Sentença anulada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, anular a sentença objurgada, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 19 de
março
de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010453-30.2021.8.08.0035

APELANTE:
GIULIANO PATRICK DE REZENDE FREITAS

APELADO:
HDI SEGUROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme narrado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GIULIANO PATRICK DE REZENDE FREITAS
contra sentença do ID 6423784, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da "Ação de Obrigação de Pagar c/c Dano Moral" ajuizada pelo Apelante
em desfavor de
HDI SEGUROS S/A
.

Em suas razões recursais (ID 6423787), a Apelante alega, em síntese, que há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o juízo
a quo
não saneou o feito, não se manifestou sobre a produção de prova testemunhal, não abriu prazo e não intimou o autor para a apresentação do rol de testemunhas.

Afirma que a cláusula mencionada pela seguradora como a que a autoriza a não efetuar o pagamento do prêmio não aborda a situação do processo, pois faz referência às informações prestadas na fase pré-contratual.

Aduz que forneceu todas as informações necessárias durante a contratação e não omitiu qualquer detalhe relacionado ao sinistro.

Contrarrazões no ID 6423792, em que defende a Apelante a manutenção da sentença.

Pois bem. Entendo que merece prosperar a irresignação do Apelante.

Extrai-se dos autos que o Apelante, ora Autor, ingressou com a ação de cobrança na origem visando ao recebimento da indenização oriunda do contrato de seguro, com sinistro registrado sob o n. 010163152343939.

Após a réplica, o juízo
a quo
determinou a intimação das partes para especificar as provas que pretendiam produzir e delimitar as questões de direito relevantes para o julgamento do feito (ID 6423768), nos seguintes termos:

De acordo com a regra do artigo 6º, do CPC, “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

Dentre as novidades implementadas pelo diploma processual vigente, está a do saneamento cooperativo, onde as partes podem delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, bem como delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito (art. 357, §2º, CPC).

Ainda que seja possível a designação de audiência para a realização do saneamento em cooperação com as partes (art. 357, §3º, CPC) e, ainda que a delimitação consensual permita a participação das partes após a estabilização da decisão de saneamento, verifico que a hipótese dos autos sugere a antecipação da etapa indicada no art. 357, §2º, do CPC, o que por certo facilitará e abreviará a solução da controvérsia.

Por tais razões,
conclamo as partes ao saneamento cooperativo
que terá início com a indicação das questões elencadas no artigo 357, incisos II e IV, do CPC, devendo as partes informarem se pretendem produzir alguma outra prova, especificando-a, no prazo de 10 (dez) dias.

Diligencie-se.

Na oportunidade, o Apelante, ora Autor, requereu a produção de prova testemunhal (ID 6423772), ao passo que a Apelada, Ré, defendeu que não há mais provas a serem produzidas nos autos (ID 6423774).

Entretanto, após essa manifestação, o juízo de primeiro grau apenas designou audiência de instrução e julgamento (ID 6423777) sem nem sequer: (i) esclarecer se existiriam questões processuais pendentes; (ii) delimitar os pontos controvertidos sobre os quais recairia a atividade probatória; (iii) realizar a distribuição do ônus da prova; (iv) manifestar-se acerca do pedido de oitiva de testemunhas, determinando a juntada do respectivo rol.

Com a devida vênia, entendo não houve a conclamação de uma fase de saneamento, pois o procedimento adotado está em flagrante contrariedade à disciplina dos incisos do artigo 357 e de seu § 4º, todos da legislação processual civil:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 ;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

[...]

§ 4º Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.

Pela leitura desse dispositivo, o saneamento do feito é o momento em que juiz deve estabelecer a organização do processo e a incumbência de cada um dos atores processuais na preparação para instrução probatória e, especificamente, no tocante à oitiva de testemunhas no caso dos autos, deveria também determinar a juntada do respectivo rol para conhecimento de todos os integrantes sobre quem será ouvido.

Isso porque, conforme já definido por este Egrégio Tribunal de Justiça,

[...] a finalidade da apresentação do rol de testemunhas antes do momento da inquirição é apenas permitir as partes conhecê-las, oportunizando eventual contradita para arguição de incapacidade, impedimento ou suspeição daquelas arroladas, permitindo, assim, organização de sua própria estratégia processual.

(TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004174-02.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; Data: 01/12/2022)

Nesse sentido, respeitosamente, ocorreu em
error in procedendo
no feito originário em virtude de o denominado saneamento não ter sido compatível com a regra prevista no Código de Processo Civil, além de ter sido declarada preclusa a produção de prova testemunhal sem a parte nem ter sido oportunizada a acostar o respectivo rol.

É evidente, portanto, que o procedimento adotado causou nítido cerceamento de direito de defesa do Apelante, pois o primitivo desfecho em seu desfavor o impediu de realizar as provas que pretendia a fim de esclarecer os fatos apresentados perante o Poder Judiciário.

Saliento, ainda, que houve verdadeiro comportamento contraditório pelo juízo
a quo
ao impedir a produção de prova testemunhal e no próprio corpo da sentença registrar que deveria o Autor ter trazido o sr. Valdemir como testemunha para comprovar suas afirmações, em flagrante contrariedade à disciplina contida no artigo 5º do Código de Processo Civil.

Registro que apenas com a decisão de saneamento é que as partes estão aparelhadas com o acervo de informações suficientes para melhor prosseguimento da fase instrutória e seleção de suas testemunhas.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de reconhecer o
error in procedendo
a partir da decisão do ID 6423777 e os atos subsequentes, devendo os autos retornarem à origem para que seja proferida a decisão de saneamento e organização do processo, na forma do artigo 357 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões